Tribunal: TJSP
Processo: 1001229-31.2019.8.26.0060
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização e Pedido de Tutela de Urgência. Recurso da ré provido em parte, e não provido o da autora. Oposição desta última. Alegação de contradição. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado,

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização e Pedido de Tutela de Urgência. Recurso da ré provido em parte, e não provido o da autora. Oposição desta última. Alegação de contradição. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001229-31.2019.8.26.0060/50000, da Comarca de Auriflama, em que é embargante
MARIA APARECIDA DE OLANDA DURAN, é embargado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001229-31.2019.8.26.0060/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1001229-31.2019.8.26.0060/50000
Embargante: Maria Aparecida de Olanda Duran
Embargada: Banco Bmg S/A
Voto no 19.389
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação Declaratória
de Inexistência de Débito c.c. Indenização e Pedido de Tutela
de Urgência. Recurso da ré provido em parte, e não provido o
da autora. Oposição desta última. Alegação de contradição.
Inocorrência.

Caráter
infringente
do
recurso.
Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de
Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois
analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada.
Embargos de Declaração rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 266/277, em sede de Apelação Cível derivada de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização e
Pedido de Tutela de Urgência, que, por seu conteúdo, deu
provimento em parte ao recurso da ré e negou provimento ao
recurso da autora.
Esta
última,
não
conformada
com
o
julgamento, se opõe com o presente recurso de Embargos de
Declaração, inclusive, para fins de prequestionamento (fls. 2/10 do
incidente 50000).
Para tanto, alega haver contradição, pois foi
reconhecido na r. sentença e confirmado no v. acórdão que o
contrato é falso (inexistente) e que os descontos procedidos em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001229-31.2019.8.26.0060/50000 -Voto no
3
aposentadoria são ilegais, e desta forma o dano moral está
confirmado, pois, com os descontos na sua aposentadoria, foi
privada do próprio alimento, inclusive havendo violação de
dispositivos constitucional e infraconstitucional.
Salienta ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor, sendo que a responsabilidade do banco como
prestador de serviços é, inclusive, de caráter objetivo, além de
haver verossimilhança das alegações dela, autora.
Aduz ter restado comprovada a atitude ilegal
e de má-fé da embargada, procedendo a descontos na sua
aposentadoria, que comprometeram o seu sustento próprio,
inclusive o da alimentação, caracterizando assim, os danos morais
que devem ser fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Argumenta que as TEDs não comprovam
que foram efetuados os depósitos mencionados na sua conta,
tendo
em vista que ditos documentos foram elaborados
internamente pelo banco, não demonstrando prova cabal do
depósito do valor na sua conta, e que, para a confirmação, deveria
e competia à embargada trazer para os autos o documento
confirmatório do depósito, uma vez que a obrigação era da mesma,
em face da inversão do ônus da prova.
Afirma
que,
consideradas
falsas
as
assinaturas constantes no contrato, são fraudulentos também os
documentos que acompanham a contestação, não servindo de
provas para o deslinde da ação, bem como que os documentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001229-31.2019.8.26.0060/50000 -Voto no
4
fls. 161/164 são fichas de compensação “TED E”, sendo que esta
TED é utilizada apenas nas transferências devolvidas, e significa
que a conta de destino possui titularidade distinta da que foi
informada no momento de transferência.
Requer
sejam
acolhidos
os
presentes
Embargos de Declaração para supressão das contradições, fixando
os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a
condenação exclusiva da embargada nas custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, mantendo-se no mais o v.
acórdão.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos de
Declaração
tem
como
finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios no
v. aresto embargado.
Com efeito, no que diz respeito aos danos
morais, o v. acórdão foi explícito ao especificar que, na hipótese,
tendo em vista que a autora se confortou no recebimento dos
valores indicados nas TEDs de fls. 161/164, não se vislumbrava dor
profunda que causasse modificações no seu estado anímico ou
mesmo imposição de alguma situação vexatória que extrapolasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001229-31.2019.8.26.0060/50000 -Voto no
5
os reveses comumente experimentados no dia a dia da vida
moderna, não se havendo falar, pois, em indenização
extrapatrimonial no caso concreto.
Quanto
à
alegação,
formulada
nestes
Embargos de Declaração, de que referidas TEDs foram na
modalidade
“E”,
que
representaria
transferência
devolvida
(penúltimo § de fl. 8 do incidente 50000), anota-se que o “site”
indicado à fl. 9 do incidente 50000 não é de instituição oficial, como
o Banco Central do Brasil, que, no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/htarco11f.asp?idpai=tarbanv
almed&frame=1, indica referida modalidade “E” como um dos tipos
de transferência agendada.
Ademais,
referida
impugnação
não
foi
realizada na réplica de fls. 173/187, motivo pelo qual resta
caracterizada a preclusão lógica sobre esse tema.
Confira-se o entendimento de doutrina
abalizada sobre a questão:
Afinal, “o processo é uma sequência
coerente e regular de atos que, encadeados, buscam chegar a uma
determinada finalidade. Para que isto ocorra, é preciso que as fases
e situações processuais ultrapassadas tornem-se estáveis, sem
perigo de retrocesso. As partes têm o ônus de realizar as atividades
processuais nos prazos, sob pena de não poderem mais fazê-lo
posteriormente. Também não podem praticar atos que sejam
incompatíveis com outros realizados anteriormente. Sem isso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001229-31.2019.8.26.0060/50000 -Voto no
6
processo correria o risco de retroceder a todo momento"
(GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito
Processual Civil. vol. 1. 6. ed. São Paulo: Saraiva, p. 251).
Especificou o Colegiado, ainda, que, em
virtude de não se vislumbrar má-fé da instituição financeira, os
valores serão devolvidos com compensação de forma simples, e
não dobrada, como pretendido pela autora.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário. Ação
revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a
existência de pagamento indevido e má-fé do credor”. (AgRg no
AREsp 460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, j. 03/04/2014).
Assim,
remanesce
um
inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do
julgado, e, se há divergência quanto à interpretação dada no v.
aresto, cabe à embargante manejar recurso com potencialidade de
revê-lo, que não consta possível por meio destes Embargos de
Declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de Processo
Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados todos
os temas relativos à controvérsia apresentada, resta prejudicada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001229-31.2019.8.26.0060/50000 -Voto no
7
pretensão de prequestionamento trazida à análise, pois “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem
se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco
a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP
115/207).
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se os
Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator